Tribunal: STF
Processo: RHC 222613
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Joabne Azevedo Barbosa Neri contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 734.094/SP.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. A prisão preventiva do recorrente foi mantida na sentença, pois os pressupostos da custódia cautelar subsistiam.



    No presente recurso, a defesa alega, em síntese, que, 



    “Ao negar ao recorrente condenado o regime de recorrer em liberdade NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE RECURSOS JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, constitui patente violação ao PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA PROPORCIONALIDADE, do qual se extrai o PRINCÍPIO DA HOMEGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES” 



    Requer o provimento do recurso para assegurar ao recorrente o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos interpostos contra a sentença condenatória.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Direito Penal e Processual Penal. Tráfico interestadual de entorpecentes. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória e confirmada no julgamento da apelação da defesa. Irresignação dirigida contra o não conhecimento de habeas corpus, impetrado perante o STJ, em que se almejava a revogação da prisão preventiva sob os fundamentos de ausência dos seus requisitos ensejadores e de inidoneidade da fundamentação declinada para a sua decretação. Preliminar de não conhecimento do recurso, porque não esgotada a instância recorrida, uma vez que a irresignação se dirige contra decisão monocrática. Ainda que assim não fosse, o recurso não lograria êxito, porque a fundamentação que amparou a decretação da prisão preventiva descreveu elementos concretos demonstrativos da especial gravidade da conduta imputada ao Recorrente, seja em virtude da exacerbada quantidade de entorpecentes apreendidos, seja em virtude da constatação de que o carro onde foram encontradas as drogas, conduzido na ocasião pelo Recorrente, fora por ele furtado em data anterior, o que também corroborou a constatação de sua acentuada periculosidade social. Constrição cautelar concretamente justificada para a garantia da ordem pública. Parecer pelo não conhecimento e, se ultrapassada a preliminar, pelo não provimento do recurso.”



    Examinados os autos, decido.



    O recurso volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 734.094/SP.



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente ministra relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente